Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INSTRUIR COM NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu os autos ante ausência de nota fiscal para instruir ação de execução de título extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais. Em se recurso, alega que a regularidade fiscal não integra requisito essencial para que possa integrar o polo ativo da demanda, já que a fiscalização, nos termos do artigo 33 da Lcp n° 123/06, deve ser realizada pelo órgão fiscal. Acrescenta que sua qualificação como microempresa restou devidamente demonstrada e que a exigência da nota fiscal se trata de mero óbice ao acesso à justiça. Informa que o contrato de serviços educacionais se enquadra na modalidade de título executivo extrajudicial e que a certeza, a liquidez e a exigibilidade restaram demonstradas. Requer a cassação da sentença e o processamento da ação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52663339) e com preparo regular (ID 52663340 a 52663345). Sem contrarrazões.
3. O contrato de prestação de serviços educacionais assinado por duas testemunhas, quando presentes os requisitos de certeza, de liquidez e de exigibilidade, bem como acompanhado da comprovação da prestação do serviço, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, independente da emissão de duplicata, que se trata de outra espécie de título executivo (REsp n. 705.837/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
4. No caso, cabe ao juiz a quo avaliar se os documentos juntados são suficientes para comprovar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do contrato de prestação de serviços educacionais, já que tal matéria não foi tratada na sentença recorrida.
5. O enunciado 135 do FONAJE, que dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria, pois são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional.
6. Dessa forma, incabível a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa ou empresa de pequeno porte para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais, desacompanhada de justa causa. Isso porque, esta Segunda Turma Recursal tem se posicionado no sentido da desnecessidade da apresentação da nota fiscal para microempresas e empresas de pequeno postularem nos Juizados Especiais, com a ressalva de situações excepcionais como empresas com exagerado volume de ações que permite afastar a presunção judicial da condição de micro e pequena empresa, cabendo a aplicação do enunciado 135 do FONAJE.
7. No caso dos autos, a qualificação de microempresa restou devidamente comprovada pela certidão da junta comercial (ID 52663322) e não há nada nos autos que elida tal presunção. Por essa razão, a sentença deve ser anulada para retornar o processamento do feito com a devida análise da exigibilidade do título.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Sem custas, nem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.